Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-57.2020.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada que é portadora de "Anemia Hemolítica Autoimune" e comprovou que necessita do medicamento Rituximabe (MABTHERA) - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Pretensão que é

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada que é portadora de "Anemia Hemolítica Autoimune" e comprovou que necessita do medicamento Rituximabe (MABTHERA) - Abusividade da negativa de cobertura, nos termos da Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Pretensão que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido com imposição de multa.